Tribunal: TJBA
Processo: 0809395-97.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809395-97.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA, LUCAS CARVALHO MOTA, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MARCIO ROBERTO LOPES BIAO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. NÃO CUMPRIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1. Integram a lide as empresas que, pertencentes ao mesmo grupo econômico, participaram do empreendimento e das tratativas comerciais que atraíram o consumidor.

2. A entrega do imóvel em prazo superior ao contratualmente estabelecido, ainda que com tolerância de 180 dias, configura inadimplemento contratual passível de rescisão.

3. A publicidade que promete a construção de shopping center nas proximidades do empreendimento integra o contrato, sendo que seu descumprimento caracteriza publicidade enganosa e viola a boa-fé objetiva.

4. A conjugação do atraso na entrega com a frustração da legítima expectativa quanto à construção do shopping center ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a fixação de danos morais em R$10.000,00 para cada evento.

5. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0809395-97.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (2) e como apelada MARCIO ROBERTO LOPES BIAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça